Tribunal: TJMT
Processo: 0007602-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007602-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALAIDE EVANGELINA DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 384.253.861-87 (APELADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS PARA DESCONSTITUIR A ASSISTÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2o DO ART. 1.026 DO CPC –
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

A aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A. em razão do descontentamento com a sentença de ID 32557461, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, nos Embargos de terceiro no 7602-09.2018.811.0041, promovidos por ALAIDE EVANGELINA DE CAMPOS ALMEIDA, julgou-os procedentes para determinar o levantamento da constrição efetuada no imóvel de matrícula no 12882, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande e condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a sua inexigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Os embargos declaratórios opostos pelo banco recorrente contra a sentença foram rejeitados pelo juízo
a quo,
que aplicou, ainda, a multa de 2% (dois por cento) prevista no §2o do art. 1.026, por considerá-los procrastinatórios.

Em suas razões, de ID 32557468, o banco apelante afirma ser descabida a multa imposta pelo juízo
a quo,
posto que os embargos declaratórios possuíam embasamento legal em todos os seus fundamentos, sendo suscitado fato capaz de alterar a decisão que suspendeu a exigibilidade da cobrança de verba honorária da recorrida.

Requer, deste modo, o provimento do apelo para que seja afastada a multa lhe imposta.

O apelado apresentou as contrarrazões de ID 32557473.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor, ora apelado, ajuizou Embargos de Terceiro aduzindo ser possuidor do imóvel urbano de Matrícula no 12882, situado na comarca de Várzea Grande e objeto de penhora nos autos da ação de execução de Cód. 752916, movida pelo banco apelante em desfavor de terceiro.

O Juízo
a quo
reconheceu o direito do apelado, terceiro possuidor do bem, julgando procedente os Embargos de Terceiro, todavia, condenou o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, suspensos por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Irresignado com o deferimento da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade dos honorários, o banco apelante opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados, condenando-o, ainda, ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa), prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

Insurge-se o apelante, agora, quanto à multa aplicada em seu desfavor.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não há nos autos qualquer documento capaz de motivar a revogação da assistência judiciária concedida à parte autora/apelada.

A assistência judiciária é um direito constitucional previsto no artigo 5o, LXXIV, da CF, porém, está condicionada à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”
(grifei).

Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca da alteração da realidade econômica da parte adversa, uma vez que este tenta impugnar o deferimento do benefício.

Desta feita, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para revogar a assistência judiciária concedida ao recorrido.

Por fim, em relação ao pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração, tenho que o pleito merece ser acolhido, eis que os apelantes alegaram nos aclaratórios a necessidade de alteração da sentença para excluir concessão da assistência judiciária gratuita. Ainda que não acolhido o pleito formulado pelo recorrente, a meu ver, o pedido foi devidamente fundamentado, não.se tratando de recurso protelatório, conforme esposado pelo juízo
a quo.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, aplicada em sede de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020